Tribunal: TJSP
Processo: 0024507-35.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS VIA SISBAJUD – NÃO ACOLHIMENTO – Ausência de comprovação de que os valores penhorados estão vinculados à subsistência do agravante, sendo certo que a incomprovada hipossuficiência não tem o condão de obstar, genericamente, quaisquer valores penhorados em prejuízo do executado. Não há que se falar em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS VIA SISBAJUD – NÃO ACOLHIMENTO – Ausência de comprovação de que os valores penhorados estão vinculados à subsistência do agravante, sendo certo que a incomprovada hipossuficiência não tem o condão de obstar, genericamente, quaisquer valores penhorados em prejuízo do executado. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados através da penhora online por aplicação analógica do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, eis que não se está diante de hipótese de lacuna legislativa a autorizar a incidência de tal diploma legal, tendo em vista a expressa previsão, na Lei de Execuções Penal, da penhora de bens necessários para garantir a execução, inclusive, da penhora parcial da remuneração. Recurso não provido.